Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713387-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTADORA J. N. LTDA - ME RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. RETORNO DE VIA PÚBLICA PRIORITÁRIA. VEÍCULO ATINGIDO NA LATERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA. PERDA TOTAL. SEGURO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. INTEGRALIDADE. JUROS. TERMO. INCIDÊNCIA. 1. Na hipótese de ressarcimento contra causador de dano em veículo, na sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil e em conformidade com a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, é devida a restituição do valor desembolsado pela seguradora, descontado eventual resultado da venda do veículo sinistrado em caso de perda total. 2. Incumbe ao réu a prova quanto à alegação de culpa concorrente do condutor do veículo segurado. 3. Há presunção relativa de culpa do condutor que, ao sair de retorno, colide com a lateral de veículo que trafegava pela via pública prioritária. 4. O termo a quo de incidência dos juros legais deve coincidir com a data do efetivo desembolso do valor pela seguradora, visto que o pleito regressivo demandado em face do terceiro causador do dano, em sub-rogação do segurado, possui natureza extracontratual. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 50, 206, § 1o, inciso II, alínea "a", e 786, todos do Código do Código Civil, sustentando que prescreve em 1 (um) ano a pretensão de regresso da seguradora contra o segurado, porquanto haja sub-rogação daquela nos direitos deste, restando-lhe, assim, o mesmo prazo para propor a ação que tem o segurado; b) artigo 945 do Código Civil, sob o fundamento de que o quantum indenizatório foi estabelecido de maneira desproporcional, sem observância da concorrência de culpas e, ainda, de que à seguradora foi restituído o veículo, o qual continua circulando como ‘sinistrado recuperado’, inviabilizando, portanto, a restituição integral do valor do bem, que não foi classificado como irrecuperável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, 786, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, acerca da incidência do prazo prescricional trienal, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. Ação regressiva, por meio da qual a seguradora objetiva o ressarcimento das despesas suportadas em razão de acidente de trânsito que envolveu sua segurada e que ocasionou a perda total de seu veículo. (...) 5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1705957/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/9/2019) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1132904, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 18/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente, não merece transitar o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao alegado malferimento ao artigo 945 do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que não houve culpa concorrente, bem assim, de que “o valor do orçamento de reparo do veículo sinistrado não alcance o percentual de 75% do valor referencial do bem” (ID 12175138 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029